Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026527-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), RENATO RODRIGUES CASTANHO - CPF: 893.392.311-04 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONTAGEM DE PRAZO EM HORAS E APLICABILIDADE DE PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a deserção por não comprovação tempestiva do preparo recursal no prazo de 48 horas fixado em resolução do TJMT.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à interpretação do prazo de 48 horas, nos termos do REsp 1.112.864/MG, para admitir a prorrogação quando o termo final recair em dia não útil; (ii) saber se houve omissão quanto ao precedente AgInt nos EDcl no AREsp 2.283.710/AP, sobre a tempestividade do preparo realizado perante correspondente bancário; (iii) saber se é aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da inexistência de caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou devidamente os fundamentos do agravo interno, afastando a alegação de tempestividade, por entender que, sendo o prazo contado em horas, sua contagem é contínua e ininterrupta, inclusive em finais de semana ou feriados.

O REsp 1.112.864/MG não se aplica ao caso, pois versa sobre prazo decadencial de ação rescisória, e não sobre contagem de prazo em horas, o que afasta a alegada omissão.

Quanto ao AgInt nos EDcl no AREsp 2.283.710/AP, a decisão embargada já havia assentado que o ônus de comprovar o preparo compete à parte, sendo irrelevante a data de compensação bancária se não comprovada tempestivamente a quitação nos autos.

Não se verifica omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, estando garantido o direito de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

No que tange à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, assiste razão parcial à embargante, pois não restou demonstrado caráter manifestamente inadmissível ou protelatório no agravo interno, razão pela qual deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em parte, exclusivamente para afastar a multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. No mais, rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de aplicação de precedente cuja matéria diverge da controvérsia analisada. 2. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade do recurso, não sendo cabível quando ausentes tais requisitos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A
, em face do
acórdão proferido nos autos do agravo interno de mesma numeração que restou desprovido.

A Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, apontando a existência de o
missão quanto
à correta interpretação do prazo de 48 horas, defendendo que, embora a contagem seja contínua, o termo final que recaia em dia não útil deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.112.864/MG). Aponta, também, omissão quanto ao precedente específico do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.283.710/AP), que considera tempestivo o preparo quando o pagamento ocorre perante correspondente bancário, ainda que a compensação se dê em dia útil posterior.

Por fim, omissão quanto à inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, sustentando que o agravo interno versava sobre tese de ordem pública e não era manifestamente inadmissível ou protelatório, citando precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2085942/MG, Info Especial 8). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados e o enfrentamento expresso das matérias legais apontadas, com fins de pré-questionamento para futura interposição de Recurso Especial ao STJ.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do embargos (id. 332467888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo interno foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No dia 11.08.25, o agravante efetuou a comprovação de recolhimento do preparo e, uma vez não atendido o prazo de 48horas estabelecido a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, determinou-se o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Ante a inércia do agravante (id. 309302387), este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso face a deserção (id. 310576888).

Houve interposição de embargos que foi rejeitado (id. 317471875), se insurgindo novamente agora em sede de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Na verdade, é comezinho no Direito que, sendo especificado o prazo em horas, consoante visto na espécie, esse é contado minuto a minuto, não havendo que se falar na sua contagem em dias, sendo irrelevante, nesse caso, que o término do lapso temporal ocorra em final de semana, feriado ou após o encerramento do expediente bancário.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Desse modo, com o devido respeito, deveria o causídico ter sido mais cuidadoso e observado a regra processual atinente à matéria, o que não ocorreu.

Além disso, se tivesse havido obediência a r. decisão judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, estar-se-ia analisando o recurso principal e não o presente agravo interno, diga-se de passagem.

Por fim, conforme reiteradamente esclarecido nos autos, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, “
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico
.”, e
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas),
após o protocolo do recurso. Ou seja, no prazo indicado, deverá o recorrente, emitir a guia efetuar o recolhimento e comprovar nos autos, o que não ocorreu no caso em debate, resultando na deserção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”

No caso dos autos, a alegada omissão quanto à análise do
REsp 1.112.864/MG
revela-se
inócua
. O precedente invocado
trata de matéria diversa
, versando sobre prorrogação de prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória, e
não de contagem de prazo em horas (minuto a minuto)
, como no presente caso. Portanto, é
incabível sua aplicação à espécie
, e, por consequência
,
não há omissão a ser suprida
nesse aspecto.

Em relação ao
EDcl no AREsp 2.283.710/AP
, a decisão embargada já abordou de forma clara que
o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas contado em horas cabia integralmente à parte recorrente
, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Ainda que tenha havido efetivo pagamento,
não se deu a devida demonstração nos autos dentro do prazo
, o que justifica, o não conhecimento do recurso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no que tange a multa aplicada, conforme entendimento do c. Superior Tribunal, "
descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação
" (AgInt no REsp 1760405⁄SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 18.03.2019).

Nesse contexto, considerando que as razões do recurso não denotam qualquer intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer, não há falar na condenação ao pagamento de multa,
ao que determino o afastamento da multa cominada
.

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO EM PARTE
, somente para afastar a multa cominada anteriormente.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025